Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739911-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: NILMA NERES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino WGS Ltda.-ME contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de inclusão do genitor do aluno no polo passivo da demanda. A agravante informa que a ação originária refere-se à cobrança de quatro (4) mensalidades escolares de 2020. Relata que a mãe do aluno é a parte originalmente demandada, mas as diversas diligências para localizar bens em nome dela foram infrutíferas, motivo pelo qual requereu a inclusão do genitor como responsável solidário pelas dívidas. Tece considerações sobre a responsabilidade solidária dos pais pela educação dos filhos conforme o art. 229 da Constituição Federal, os arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. Argumenta que o poder familiar é um direito-dever exercido por ambos os genitores. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o genitor seja incluído no polo passivo da ação. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76383218). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de inclusão do genitor não contratante na execução que visa a cobrança de mensalidades escolares. O art. 229 da Constituição Federal prevê que é dever dos genitores sustentarem, criarem e educarem os filhos menores. O dever de garantir o sustento e a educação dos filhos compreende a manutenção do menor em ensino regular nos termos dos art. 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990). O art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, em previsão semelhante, estabelece que o sustento, guarda e educação dos filhos são deveres de ambos os cônjuges. É certo que a solidariedade nas obrigações não se presume e deve resultar de lei ou da vontade das partes, como orienta o art. 265 do Código Civil. A solidariedade passiva de ambos os genitores em relação à dívida contraída em benefício da família decorre do disposto nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. As despesas com educação dos filhos, que incluem o pagamento de mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica, o que permite concluir que os pais são solidariamente responsáveis pelo custeio da educação dos filhos, independentemente de quem subscreveu o contrato de prestação de serviços com o estabelecimento de ensino. A responsabilidade solidária dos pais pelas despesas educacionais autoriza a inclusão do genitor do menor no polo passivo da execução. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem julgados nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/8/2023, DJe: 23/8/2023) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO PAI. POLO PASSIVO. DESPESA COMUM. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO. FIRMADO POR TERCEIROS. EXCEÇÃO. 1. Apesar de a regra geral do Ordenamento Jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. 2. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto do pai quanto da mãe dos estudantes. 3. A manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único, e art. 55) e no Código Civil (art. 1.566, inciso IV). 4. É possível incluir o pai dos alunos no polo passivo da ação monitória ajuizada em favor da mãe, ainda que ele não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da natureza do débito que atrai a sua responsabilidade solidária. 5. A obrigação dos pais de garantir a educação dos filhos não os torna automaticamente responsáveis pelo adimplemento de contrato firmado para tal finalidade por pessoa estranha à entidade familiar. Precedente do STJ e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2030402, 0709469-97.2023.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 5/8/2025, DJe: 18/8/2025) O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Não observo qualquer dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado pela agravante. O eventual reconhecimento da possibilidade de inclusão do genitor no polo passivo da demanda não acarreta risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, como ressaltado anteriormente, pressupõe a existência de probabilidade de provimento do recurso e de perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator